Tribunal: TJDFT
Processo: 0702139-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702139-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA FERNANDES FERREIRA AGRAVADO: GUSTAVO LOPES FERNANDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado do recurso especial representativo da controvérsia atinente ao Tema Repetitivo n. 1.118 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante relata ter mantido união estável com o agravado até 31.1.2018 e que vendeu o automóvel objeto da lide para o agravado por ocasião do término da união estável. Afirma que a pretensão veiculada na petição inicial consiste em obrigação de fazer relacionada à transferência do veículo para o nome do agravado e à condenação ao pagamento dos débitos incidentes sobre o veículos anteriores e posteriores à tradição. Sustenta a necessidade de que seja feita a distinção entre a matéria discutida nos autos e tese definida pelo Tema Repetitivo n. 1.118 do Superior Tribunal de Justiça, principalmente em razão de a tese decidida pelo Superior Tribunal de Justiça versar sobre matéria tributária. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que seja reconhecido o distinguishing e determinado o prosseguimento do feito. No mérito, pede a reforma da decisão agravada e o provimento do recurso. Preparo dispensado em razão de a gratuidade de justiça ter sido concedida à agravante. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia cinge-se em analisar se o caso discutido no processo originário é distinto do Tema Repetitivo n. 1.118 do Superior Tribunal de Justiça. O Tema Repetitivo n. 1.118 do Superior Tribunal de Justiça visou definir se o alienante de veículo automotor incorre, solidariamente, na responsabilidade tributária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, quando deixa de providenciar a comunicação da venda do bem móvel ao órgão de trânsito competente. A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça foi a de que somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente. A análise perfunctória dos autos indica que, a princípio, o caso concreto não se subsome à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, uma vez que não se discute a responsabilidade tributária, mas sim a responsabilidade contratual. Eventual reconhecimento de que o caso concreto se subsome à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.118 não seria suficiente para acarretar a suspensão do processo originário. As decisões proferidas pelos Tribunais Superiores são de observância imediata, portanto, não é necessário aguardar o trânsito em julgado do acórdão paradigma para a aplicação da sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPETITIVO. TESE FIRMADA. APLICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO (IPI). PRODUTO IMPORTADO. SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR. INCIDÊNCIA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação do Supremo Tribunal Federal, possui o entendimento de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Precedentes. (...) 4. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa. (STJ - AgInt no REsp: 1645165 PB 2016/0331261-3, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25.10.2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24.11.2021) EMENTA Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos com o objetivo de sobrestamento do feito. Aposentadoria especial. Conversão de tempo comum em especial. Repercussão geral. Ausência. Análise concluída. Trânsito em julgado. Desnecessidade. Precedentes. 1. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 2. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Segundos embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC). (RE 1006958 AgR-ED-ED, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 15-09-2017 PUBLIC 18-09-2017) (STF - AgR-ED-ED RE: 1006958 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21.8.2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-210 18.9.2017) Ante o exposto, defiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Brasília, 27 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator